Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-03.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800078-03.2020.8.14.0031

JUÍZO SENTENCIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: GILBERTO RIBEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor temporário contra o Município de Moju, postulando o pagamento de valores relativos ao FGTS, férias vencidas não gozadas acrescidas de 1/3 constitucional e recolhimentos previdenciários, no período em que prestou serviços como vigilante, entre fevereiro de 2013 e julho de 2018.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a nulidade dos contratos sucessivos, pronunciou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 12/02/2015, e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS, das férias vencidas e ao recolhimento previdenciário correspondente ao período reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o servidor temporário contratado sem prévia aprovação em concurso público tem direito ao recebimento de FGTS e férias vencidas com adicional de 1/3;
(ii) é cabível a condenação ao recolhimento de contribuições previdenciárias em favor do servidor cujo vínculo foi declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É nulo o contrato administrativo firmado sem prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, § 2º, da CF.
5. Ainda que nulo, o vínculo gera efeitos quanto ao pagamento de contraprestação pelos serviços prestados e ao recolhimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme decidido pelo STF nos Temas 191 e 308 da repercussão geral.

6. Correta a exclusão da condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, mantendo-se a condenação ao pagamento de FGTS não prescrito e férias vencidas com 1/3 constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias.

“Tese de julgamento: 1. O servidor temporário contratado sem prévia aprovação em concurso público tem direito ao recebimento de valores de FGTS e férias vencidas com 1/3 constitucional. 2. É indevida a condenação ao recolhimento de contribuições previdenciárias em contratos temporários nulos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 709.212/DF (Tema 608); STF, AgRg no RE 960.708/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Moju
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Gilberto Ribeiro de Lima.

Consta na exordial, que o autor foi contratado como servidor temporário na Secretaria Municipal de Promoção de Assistência Social, órgão pertencente ao Município de Moju/PA, ocupando cargo de Vigilante, no período de 01/02/2013 a 20/06/2018, através de sucessivas prorrogações de seu contrato.

Afirma que o Município de Moju não efetuou depósitos referentes a FGTS durante o período laborado, bem como não realizou pagamento de férias vencidas e não gozadas acrescida de 1/3 referente ao ano de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e não efetuou o recolhimento previdenciário no período, apesar de constar o desconto de 8% nos contracheques. Desta forma, requer o pagamento do FGTS (período de 01/02/2013 a 20/06/2018), férias vencidas e não gozadas com adicional de 1/3 (referente a todos os anos de trabalho), e recolhimento previdenciário do período de 2013 a 2018.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:
1 - anular os contratos temporários objetos da presente demanda; 2 - pronunciar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 12.02.2015; 3 - condenar o Município de Moju a depositar em conta vinculada em nome do requerente GILBERTO RIBEIRO LIMA os valores devidos a título de FGTS relativos ao período de 12.02.2015 a 20.06.2018, com correção monetária a ser definida em sede de liquidação, utilizando-se como parâmetro o Recurso Extraordinário (RE) 870947, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810), além de férias vencidas e não gozadas com adicional de 1/3 , e verbas previdenciárias a fim de contar tempo de serviço para aposentadoria, conforme art. 40, § 13 da CF.

Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA, por força do reexame necessário (CPC, art. 496, I).

P.R.I.

Juiz WALTENCIR ALVES GONÇALVES

Titular da Vara Única da Comarca de Moju

Inconformado, o Município de Moju interpôs recurso contra sentença alegando, em síntese, a legalidade dos contratos, a inaplicabilidade da CLT, a ausência de direito ao FGTS e o descabimento da condenação quanto às contribuições previdenciárias.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 11564128).

O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id n° 12708287).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS, das férias vencidas e ao recolhimento previdenciário para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (
FGTS
) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao
FGTS
e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

"Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja, foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: "(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
".

Segue a ementa da decisão:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)."

In casu
, temos que o apelado prestou serviços para o Município apelante, no período de 1º de fevereiro de 2013 a 20 de julho de 2018, exercendo a função de Vigilante. A contratação se deu através de contrato temporário.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, o apelado faz jus ao recebimento do
FGTS
, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação.

O STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao
FGTS
não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 anos.

Segue a ementa:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (
FGTS
). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO
FGTS
APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)

Desta feita, o autor tem direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de
FGTS
não alcançadas pela prescrição.

Ademais, verifico que a decisão recorrida merece parcial reforma, para excluir da condenação a determinação de efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao autor em decorrência da relação de trabalho, considerando que, nas hipóteses de nulidade de contratação temporária, os precedentes vinculantes da Suprema Corte supracitados reconhecem tão somente o direito ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, 13° salário, saldo de salário inadimplido e verba fundiária.

Com essa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. ADEPARÁ DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, BEM COMO, FOI A RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DO APELADO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA ADEPARÁ. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478., RE 705.140 E, RE 765.320. APELAÇÃO DA ADEPARÁ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ANOTAÇÃO NA CTPS DO APELADO.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RE 870.947 (TEMA 810). RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, EM OBSERVÂNCIA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, § 4º, INCIS (TJ-PA 00333916620118140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/12/2020)

FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ADIMPLEMENTO POR PARTE DA FAZENDA VALOR INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). (TJ-PA - AC: 00064665820098140051 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019)

Portanto, deve ser afastada a condenação com relação ao recolhimento de contribuições
previdenciárias
.

Ademais, cumpre-se destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Assim, apreciando o Tema 551 sob a sistemática da Repercussão Geral, o C. STF fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Diante desses fundamentos e das decisões vinculantes da Suprema Corte, bem como considerando o período em que o autor prestou serviços ao ente público, é correto o reconhecimento do direito ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, bem como da verba fundiária.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, V, do CPC/2015 c/c 133, XII, b e
d,
do Regimento Interno do TJ/PA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação com relação ao recolhimento de contribuições
previdenciárias
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025